Tribunal: TJDFT
Processo: 0724161-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2022-07-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0724161-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE SEGURANÇA CRIMINAL (1710) IMPETRANTE: THYEGO WERNER RIBEIRO NOGUEIRA MATOS, LORENA LAIS NOGUEIRA DIAS, LUDMILA LAIS NOGUEIRA DIAS IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA CRIMINAL E DO TRIBUNAL DO JÚRI DE ÁGUAS CLARAS, DELEGADOS DA 38a DELEGACIA DE POLICIA CIVIL DO DF, PROMOTORES DE JUSTIÇA DA CIRCUNSCRIÇÃO JUDICIÁRIA DE ÁGUAS CLARAS DF D E C I S Ã O Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por THYEGO WERNER RIBEIRO NOGUEIRA MATOS e OUTROS em face de decisão que rejeitou a queixa-crime manejada nos autos do processo Originário n.o 0717767-46.2021.8.07.0020. Em apertada síntese, pretendem os impetrantes a anulação de vários atos, tanto judiciais como administrativos, praticados pelas seguintes autoridades citadas como coatoras: Juiz de Direito Dr. Paulo Afonso Correia Lima, da Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Águas Claras; Promotores de Justiça da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF vinculados ao caso: Dra. Cristina Machado Borges Leal, Marcelo Henrique de A. Souza e Tiago Dias Maia; e os Delegados de Polícia: João de Ataliba Nogueira Neto, Heverton Fernando Nogueira de Araújo e Ana Paula Mota Thomaz. Diante disso, requer a concessão de liminar em seu favor para que seja declarado o que se segue, conforme transcrito da peça inicial: “a) seja conhecido e provido o Mandado de Segurança, nos termos do artigo 5o, incisos XXXIV, alínea a, XXXV e LXIX, e 133, da Constituição Federal de 1.988; do artigo 7o, inciso XIV, § 2o, § 12o, § 13o, da Lei Federal n.o 8.906/1.994; dos artigos 121 c.c. 122, § 7o, 142, inciso I, e 319, do Decreto-Lei n.o 2.848/1940; dos artigos 13, 28, 38, e 43, da Lei Federal n.o 13.689/2019; e nos termos da Lei Federal n.o 12.016/2009; b) in limine, seja declarada a nulidade da decisão teratológica proferida pela Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, a qual declarou válida a violação do direito de petição e do rito de suspeição e impedimento praticados pelo Delegado JOÃO DE ATALIBA NOGUEIRA NETO e pela Delegada ANA PAULA MOTA THOMAZ, para esta, (salvo infarto), da 38a Delegacia de Polícia Civil do Distrito Federal, nos autos do Inquérito Policial n.o 0714317-95.2021.8.07.0020 (Doc. 44); c) in limine, seja declarada a nulidade da decisão teratológica proferida pela Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, a qual rejeitou o pedido de suspeição da 38a DELEGACIA DE POLÍCIA DO DISTRITO FEDERAL, tendo em vista a coerente fundamentação legal apresentada pelos (a) impetrantes neste Mandado de Segurança, de que o artigo 14 do Decreto-Lei n.o 3.689 de 1941, não autoriza a Autoridade Policial, em expor à mídia de grande circulação, prisão de pessoa que sabia estar mentalmente doente e que inclusive pouco meses antes havia tentado suicídio, e não autoriza o perpetrado engavetamento da petição e documentos subscrita por advogado legalmente constituído nos autos do Inquérito Policial do suicídio, em que contém, inclusive, expressos termos sobre a suspeição e impedimento da referida unidade/autoridade policial invocada como suspeita, pois, viola direito fundamental previsto na Constituição Federal, Lei de Abusos de Autoridades, Estatuto da Advocacia, e Regimento Interno da Polícia Civil do Distrito Federal (Doc. 44); d) in limine, seja declarada a suspeição e o impedimento da 38a DELEGACIA DE POLÍCIA DO DISTRITO FEDERAL, nos autos do Inquérito Policial n.o 0714317- 95.2021.8.07.0020 (suicídio), em razão de que encontra-se estritamente vinculada ao fato "exposição indevida da prisão da Sra. MARY à mídia de grande circulação em 06 de abril de 2021", por meio de entrevistas inicialmente concedidas pelo atual DELEGADO-CHEFE JOÃO DE ATALIBA NOGUEIRA NETO e pelo seu então subordinado DELEGADO HEVERTON FERNANDO NOGUEIRA DE ARAÚJO, associando-a como sendo a 1a prisão de stalking do Brasil após a vigência da nova Lei de Perseguição n.o 14.132/2021, ocorrida em 31 de maio de 2021, mesmo sabendo previamente que encontrava-se mentalmente enferma, e em poucos meses antes havia tentado suicídio; e) in limine, seja declarada a suspeição e o impedimento da 38a DELEGACIA DE POLÍCIA DO DISTRITO FEDERAL, nos autos do Inquérito Policial n.o 0714317- 95.2021.8.07.0020 (suicídio), em razão de o então e atual DELEGADO-CHEFE DA 38a DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL violou o direito de petição e o rito de suspeição e impedimento previsto à autoridade policial em 13 de setembro de 2021, por meio da ligação telefônica gravada a qual deu origem a rejeição da denúncia realizada pelo mesmo contra este causídico por desacato, com o intuito de desvirtuar o verdadeiro foco das investigações sobre as causas da morte da Sra. MARY, pela qual também é responsável (Docs. 09 ao 28); f) in limine, o processamento das Exceções de Suspeições e Impedimentos n.o 0704999-54.2022.8.07.0020, pela Vara Criminal e do Tribunal do Júri da Circunscrição Judiciária de Águas Claras/DF, em razão do estrito vínculo que possui com a autoridade policial invocada suspeita, e em razão de que está ciente do pedido de suspeição da 38a DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, nos autos do inquérito que deveria está investigando as causas do suicídio, desde 22 de setembro de 2021, e tardiamente/prejudicialmente veio despachar sobre, em 22 de março de 2022. Ou seja, exatamente, 6 (seis) meses após, inclusive após rejeitar a Queixa-Crime em 21 de fevereiro de 2022 (Doc. 49); g) in limine, seja declarada a nulidade da decisão que rejeitou a Queixa-Crime n.o 0717767-46.2021.8.07.0020 em 21 de fevereiro de 2022, em razão de que fora proferida prejudicialmente 01 (hum) mês antes da decisão que considerou válida nos autos do Inquérito Policial do suicídio da Sra. MARY, a exposição indevida da prisão da Sra. MARY pela 38a DP à mídia; e em razão de que tardiamente em 22 de março de 2022, considerou válida a violação do direito de petição e do rito de suspeição e impedimento perpetrada na delegacia pelo Delegado-Chefe vinculado, requerida 5 (meses) meses antes da rejeição da Queixa-Crime, em 22 de setembro de 2022 (Doc. 47); h) in limine, a suspeição da Promotoria de Justiça vinculada, em razão do estrito vinculo que possui com a 38a DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, e em razão das suas manifestações teratológicas no Inquérito Policial do suicídio e na Queixa-Crime (Doc. 45); i) sejam os autos do Inquérito do Suicídio da Sra. MARY, encaminhados ao DEPARTAMENTO ESPECIALIZADO DE CRIMES CONTRA A VIDA DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL, para que seja legalmente e coerentemente investigado; e j) sejam os autos redistribuídos à Circunscrição Judiciária que não seja institucionalmente vinculada a 38a DELEGACIA DE POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. O preparo foi devidamente recolhido. É o relatório. DECIDO. Prima facie, a ação não merece ser conhecida. O mandado de segurança é ação de rito especial destinada à tutela de direito líquido e certo sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica venha a sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade. Previsto no art. 5o, inciso LXIX, da Constituição Federal, o mandado de segurança é regulamentado infraconstitucionalmente pela Lei n.o 12.016/2009. É ação de natureza sumária, indicada para a proteção de direito líquido e certo ameaçado ou violado por ato ilegal ou abusivo de autoridade, que deve ser comprovado de plano, não se permitindo dilação probatória. De início, verifica-se que algumas das autoridades tidas como coatoras (os Delegados de polícia) sequer ostentam foro qualificado para serem julgados por esta e. Câmara Criminal, senão vejamos o teor do inciso IV do art. 23 do RITJDFT: “Art. 23. Compete à Câmara Criminal processar e julgar: (...) IV - o mandado de segurança contra decisão de magistrado de primeiro grau ou de relator de recurso distribuído a qualquer das Turmas Criminais;” (Negritei) Competente, portanto, o d. Juízo de primeiro grau para processar e julgar a ação de Mandado de Segurança contra autoridade que não ostenta foro privilegiado, conforme verificado. Além disso, o direito líquido e certo que constitui um dos pressupostos do mandado de segurança deve ser visto em dois momentos distintos: em sede de preliminar, o seu exame deve ser com enfoque na documentação do direito invocado, afastando a controvérsia sobre a matéria de fato e, no segundo momento, ultrapassada a preliminar, centra-se no exame da liquidez e certeza do direito propriamente dito. Portanto, não é contra qualquer decisão que cabe a impetração de mandado de segurança, tendo em vista a possibilidade de outros recursos aplicáveis ao caso. É o que disciplina o art. 5o da Lei n.o 12.016/2009, vejamos: “Art. 5o Não se concederá mandado de segurança quando se tratar: I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução; II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo; III - de decisão judicial transitada em julgado.” (Grifo nosso) Corroborando esse entendimento é o enunciado de Súmula n.o 267 do Supremo Tribunal Federal, que assim estabelece: “não cabe Mandado de Segurança contra ato judicial passível de recurso”. Neste mesmo sentido é o posicionamento desta e. Corte de Justiça, que assim tem se posicionado: “AGRAVO REGIMENTAL NO MANDADO DE SEGURANÇA. DECISÃO JUDICIAL PASSÍVEL DE RECURSO. TERATOLOGIA. ILEGALIDADE. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. Indefere-se a inicial do mandado de segurança impetrado contra ato judicial para o qual há recurso cabível e que não se configura teratológico, ilegal ou abusivo. Agravo improvido.” (Acórdão 331691, 20080020162765MSG, Relator: SOUZA E AVILA, Câmara Criminal, data de julgamento: 17/11/2008, publicado no DJE: 28/11/2008. Pág.: 20) (Grifo nosso) “(...) 1. O mandado de segurança impetrado contra ato jurisdicional é medida excepcional, somente cabível em casos de flagrante ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, o que não se verifica na espécie. Ademais, consoante o Enunciado no 267, da Súmula do STF, não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso. Além disso, não se extrai do Enunciado n.o 202, da Súmula do STJ, a inteligência de que todo e qualquer ato judicial prejudicial a terceiro possa ser impugnado por mandado de segurança. Muito pelo contrário, tal possibilidade continua sendo excepcional, na linha da jurisprudência do próprio STJ. (...)” (Acórdão n. 1129124, 07003167320188070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO 2a Câmara Cível, Data de Julgamento: 08/10/2018, Publicado no PJe: 10/10/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” (Grifo nosso) De acordo com o Código de Processo Penal, da publicação de decisão que rejeita a queixa-crime é cabível o manejo de Recurso no Sentido Estrito, junto ao Tribunal de Justiça competente, recurso esse que o impetrante já interpôs e que aguarda julgamento por esta e. Corte de Justiça, na 2a Turma Criminal, processo de relatoria do Desembargador Josaphá Francisco, no qual os impetrantes questionam praticamente toda a matéria ventilada na presente ação mandamental. Dessa forma, o que se verifica dos autos é a intenção dos impetrantes de atropelar o rito dos procedimentos judiciais aos quais encontram-se subordinados. Assim, incabível, em sede de mandado de segurança, discutir questões relativas à competência de Turma Criminal em processo que ainda caiba recurso, sendo que este encontra-se pendente de julgamento, sendo incompatível, pois, com o rito mandamental. O não conhecimento da presente ação, portanto, é medida que se deve impor. Posto isso, NÃO CONHEÇO DO MANDADO DE SEGURANÇA, por ser inadmissível à espécie. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 26 de julho de 2022 15:17:08. ROBSON BARBOSA Desembargador